Tribunal: TJMT
Processo: 1008612-12.2023.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008612-12.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEIDE JANES RODRIGUES DE MATOS - CPF: 545.796.001-34 (EMBARGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS

DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de Apelação
da requerente
, determinando a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado para servidor público, com restituição, em forma simples, dos valores pagos a maior. O banco alega omissão e contradição na decisão quanto à compensação dos valores efetivamente utilizados pela consumidora e à impossibilidade jurídica de conversão de compras em empréstimo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à compensação dos valores efetivamente utilizados pela consumidora via saques e compras com o cartão; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a conversão integral do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, inclusive quanto aos valores utilizados em compras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina adequadamente a controvérsia, reconhecendo a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado diante da ausência de informação clara à consumidora, o que justifica a conversão contratual para empréstimo consignado, conforme a real natureza da operação pretendida.

A alegação de omissão quanto à compensação dos valores utilizados não procede, pois o julgado determina expressamente a manutenção do capital disponibilizado e utilizado pela consumidora, apenas substituindo os encargos financeiros pelos próprios do empréstimo consignado convencional.

A conversão do contrato abrange todos os valores utilizados, independentemente da forma – saques ou compras – sendo irrelevante a natureza da operação financeira diante da constatação de que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

A inexistência de comprovação específica das compras realizadas com o cartão, aliada à ausência de informação clara à consumidora, justifica o entendimento de que toda a operação deve ser tratada como empréstimo pessoal, afastando a possibilidade de alegação de enriquecimento ilícito.

A utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito, com pretensão de efeitos infringentes, não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado abrange todo o valor efetivamente disponibilizado e utilizado pela consumidora, independentemente da modalidade de uso.

A compensação dos valores utilizados é implícita na conversão contratual, sendo vedado o enriquecimento ilícito, mas inadmissível a manutenção de encargos próprios de operação distinta da efetivamente pactuada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 80, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1008612-12.2023.8.11.0004

BANCO SANTANDER S/A
X
NEIDE JÂNES RODRIGUES DE MATOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos
pelo
BANCO
SANTANDER
S/A,
contra acórdão prolatado por esta Quarta Câmara de Direito Privado (id
278609351
), que
deu
provimento
ao recurso de Apelação interposto por NEIDE JANES RODRIGUES DE MATOS, convertendo a modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado para servidor público, com a consequente determinação de restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que a omissão reside na
determina
ção de
conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição de valores pagos
.

Pondera que
necessária
a
compensação dos valores efetivamente utilizados pela parte autora mediante saques e compras realizadas por meio do cartão de crédito
.

Aduz a
impossibilidade jurídica de converter em empréstimo consignado os valores correspondentes às compras realizadas
.

Alega a
distinção entre os saques em dinheiro (que guardam similaridade com empréstimo pessoal) e as compras em estabelecimentos comerciais (que representam relação trilateral entre consumidor, lojista e administradora de cartão), o que afast
a
a caracterização de todas as operações como empréstimo simples.

A
ponta que a autora realizou diversas compras com o cartão de crédito
.

A
rgumenta que a admissão de conversão indiscriminada de todas as utilizações do cartão implicaria desvirtuar a natureza própria da operação com cartão de crédito
.

Ressalta ainda que, mesmo reconhecendo-se eventual nulidade da forma de contratação, os valores efetivamente utilizados pela Embargada não podem ser simplesmente desconsiderados, sob pena de configurar enriquecimento ilícito
.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 288813392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em análise, verifica-se que, contrariamente ao que afirma o embargante, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão.

A questão central debatida e decidida pelo colegiado referiu-se à nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, quando o intuito da consumidora era realizar empréstimo consignado convencional.

A omissão alegada, concernente à ausência de compensação dos valores efetivamente utilizados pela embargada, não se sustenta, porquanto o acórdão embargado determinou claramente a conversão da modalidade contratual, com a consequente
aplicação das taxas de juros próprias do empréstimo consignado convencional. Trata-se, portanto, de manutenção do capital efetivamente utilizado pela consumidora, apenas recalculando-se os encargos financeiros conforme a modalidade contratual adequada.

Ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, o acórdão já contemplou implicitamente que o capital originalmente disponibilizado e utilizado pela consumidora deve ser considerado no recálculo das prestações, independentemente da forma como esse capital foi disponibilizado - se por meio de saques ou compras.

Esta Corte, ao converter a modalidade contratual, buscou adequar a relação jurídica às expectativas legítimas da consumidora, reconhecendo a falha no dever de informação da instituição financeira, sem, contudo, estabelecer o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A tese do
embargante de que não seria possível converter valores utilizados para compras em estabelecimentos comerciais em empréstimo consignado não encontra respaldo jurídico quando a questão central debatida diz respeito precisamente à negociação efetivamente realizada entre as partes e às legítimas expectativas geradas na consumidora.

Ademais, apura-se que o embargante não comprovou a utilização do cartão para compras, conforme consignado no acórdão.

A relação jurídica foi examinada sob a ótica do direito do consumidor, levando-se em consideração os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, elementos centrais para a solução da controvérsia.

O acórdão, portanto, adotou solução jurídica adequada, determinando a conversão contratual e o recálculo dos encargos conforme a natureza da operação efetivamente pretendida pela consumidora, sem gerar enriquecimento ilícito para qualquer das partes.

Destaca-se que, em momento algum, o acórdão embargado permitiu que a consumidora deixasse de pagar pelo capital que efetivamente lhe foi disponibilizado e por ela utilizado
,
apenas determinou que os encargos financeiros fossem recalculados conforme a modalidade contratual adequada, em consonância com os princípios que regem as relações de consumo.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da demanda, pretendendo emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que não se admite na via estreita do presente recurso.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no

AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Por fim, não se
vislumbr
a
conduta caracterizadora da má-fé processual nos termos do art. 80 do CPC.

Com efeito
, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.

Pelo exposto,
nego provimento

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025